Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716460-31.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGAMENON MARTINS BORGES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por AGAMENON MARTINS BORGES contra a r. sentença de ID 246293112, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, em ação de obrigação de fazer, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., julgou improcedente o pedido inicial, em ação que se objetiva reconhecer a ilicitude dos descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, sob o argumento de superendividamento. Em suas razões recursais (ID 78169489), o apelante/autor afirma, entre outros argumentos, que a r. sentença foi omissa ao não analisar a validade e a abusividade das cláusulas contratuais, como a capitalização de juros sem pactuação expressa, a venda casada de seguro prestamista, a ausência de assinatura de testemunhas na cédula de crédito bancário e a coação financeira. Destarte, requer a reforma da sentença para “Reconhecer a ilicitude dos descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida; Afastar a condenação por litigância de má-fé; Declarar a nulidade das cláusulas contratuais abusivas; Alternativamente, determinar o retorno dos autos à origem para produção de provas; Condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”. Pois bem. De seus argumentos, verifica-se que, em tese, o recorrente traz à baila fundamentos e causas de pedir inéditas em seu recurso, não formulados na inicial e tampouco objeto de debate na origem, de sorte que, a princípio, essas não podem ser admitidas e apreciadas em segunda instância, sob pena de configurar inovação recursal. Nesse sentido: “1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. (...)” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021). “(....) 6. Não se conhece do pedido de rateio de despesas condominiais e tributárias, por configurar inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 1.014 do CPC”. (Acórdão 2048691, 0757735-90.2024.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) Frisa-se que, a princípio, os pedidos de revisão do contrato e eventual declaração de nulidade de cláusulas não constam dos pedidos descritos na exordial (ID 59714120 - Pág. 18/19 e pedidos constantes na emenda de ID 59714136 - Pág. 21/22). Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 13 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator